Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007855-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANTENOR CARAMALAC DA SILVA - CPF: 139.863.501-44 (AGRAVANTE), ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO – SÚMULA Nº 309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – VIA INADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento parcial da dívida de alimentos e a distribuição de uma demanda revisional não afastam a obrigação alimentar pretérita e muito menos é argumento válido para que se impeça a expedição ou revogue um decreto prisional, pois as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser quitadas. Entender o contrário seria beneficiar o devedor desidioso.

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
(Súmula nº 309, do STJ)

Se há motivos para a exoneração dos alimentos, cabe ao alimentante provocar, em ação de conhecimento, a sua revogação, não sendo defesa qualquer modificação em sede de execução, em razão desta via ser inadequada para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTENOR CARAMALAC DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença promovido por ELIZABETH MARCIA PORFÍRIO, que decretou a prisão civil do agravante, nos termos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.

Sustenta o agravante, em síntese, que a execução alimentar seria indevida, porquanto teria sido celebrado entre as partes, em 18/12/2019, acordo extrajudicial no qual a agravada declarou a remissão do débito alimentar e a exoneração do recorrente da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Alega que, embora o juízo originário tenha homologado apenas a renúncia aos débitos vencidos, a ausência de homologação judicial quanto à exoneração dos alimentos vincendos não retiraria a eficácia jurídica do acordo, tendo em vista a autonomia da vontade das partes e o preenchimento dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade processual, pois a execução se basearia em obrigação extinta, e sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de levantamento de valores depositados judicialmente pela agravada, antes do julgamento definitivo do recurso.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores pela parte exequente, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (id. 275873365).

Contrarrazões de id. 284832366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No presente caso, a parte recorrente alega que teria sido celebrado, em 18/12/2019, acordo extrajudicial no qual a agravada declarou a remissão do débito alimentar e a exoneração do recorrente da obrigação alimentar anteriormente fixada.

A época da homologação, a Magistrada homologou a renúncia da Agravada quanto aos pagamentos alimentícios vencidos, deixando de homologar a exoneração dos pagamentos vincendos.

Assim, ao deixar de efetuar o pagamento da verba alimentar, a parte contrária ingressou com execução de alimentos requerendo, em caso de manutenção da inadimplência, a decretação da prisão civil.

Com as tentativas infrutíferas de intimação do recorrente, foi autorizado a sua citação por edital, que após transcorrido o prazo e não efetuado o pagamento da divida, foi decreta a sua prisão (id. 274607874).

Com isso, insurge o agravante contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
para que haja o reconhecimento de exoneração dos alimentos, em razão do acordo celebrado em 2019, e consequentemente, seja a Ação de Execução extinta.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Esclareço inicialmente que a prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do inadimplente de obrigação alimentícia.

Revelam os autos que o recorrente deve cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de alimentos para a recorrida. Da mesma forma, o agravante não demonstra a quitação do débito alimentar, mas somente apresenta justificativas para o inadimplemento.

Para o impedimento ou a revogação do decreto de prisão, conforme estipula a Súmula nº 309, do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário comprovar o pagamento das três parcelas que venceram antes do ajuizamento da execução e de todas que venceram no seu curso, o que não é o caso.

A propósito:

STJ Súmula nº 309
- 27/04/2005 - DJ 04.05.2005 - Alterada - 22/03/2006 - DJ 19.04.2006.
Débito Alimentar - Prisão Civil - Prestações Anteriores ao Ajuizamento da Execução e no Curso do Processo.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Destaco, por oportuno, que o pagamento parcial da dívida de alimentos não afasta a obrigação alimentar e muito menos é argumento válido para que se revogue um decreto prisional.

O Poder Judiciário não pode compactuar com ardis de devedores contumazes, que se valem de teses obtusas para alcançar uma interpretação absurda do texto de lei e de decisões judiciais.

Nesse caso, em que pesem os argumentos tecidos pelo agravante, há que se considerar que é plenamente possível e razoável a decretação da sua prisão em hipótese de inadimplemento da dívida. Para se afastar o decreto prisional, deve ser efetuado o pagamento integral da dívida. Entender o contrário seria beneficiar o devedor desidioso, como revela ser o recorrente.

Não obstante a isso, entendo ser necessária a manutenção da decisão ora guerreada em razão desta ter sido proferida pelo juízo de primeiro grau competente, que teve maior contato com o conjunto probatório, possuindo melhores condições de aferir as alegações trazidas pelo recorrente.

As peculiaridades do caso em apreço, v.g., análise do binômio necessidade/possibilidade, já foram muito bem feitas no decorrer da ação de execução originária em apenso à execução, não cabendo no momento, uma análise concreta de tais fatos, até porque, neste recurso, seu limite está afeto tão somente à legalidade ou não da manutenção da prisão decretada pelo magistrado
a quo,
que assim procede em face do não cumprimento da obrigação alimentar por parte do agravante, devedor de alimentos.

Portanto, a questão realmente não pode ser tratada na fase executória dos alimentos, pois não se afigura regular a minoração da verba em sede de execução, onde o que se busca é tão somente a satisfação de crédito já devidamente consubstanciado.

Assim, se é caso de exoneração de alimentos, este deve ser discutido em ação própria.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO . ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . A ação de exoneração da obrigação alimentar é o meio processual adequado para fixar o termo final da obrigação alimentar, a partir do qual os alimentos não são mais devidos. Os alimentos são devidos até que sobrevenha uma sentença exoneratória. Até a prolação dessa sentença todas as prestações alimentícias vencidas e não pagas permanecem exigíveis. Não é dado ao juízo da execução alterar os termos e condições da obrigação alimentar, em sede de embargos à execução, para fins de redefinir o termo final da obrigação, alterando, assim, a decisão transitada em julgado, prolatada na ação própria de exoneração de alimentos . Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00716234520178130567 1.0000.24 .049092-0/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Eventual revisão do valor ou exoneração da obrigação por dificuldades financeiras deverá ser requerida pelo devedor em ação própria. 2 . Inviável a discussão acerca do binômio necessidade/possibilidade nos autos da ação que apenas executa os alimentos fixados no processo de divórcio. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-GO - AI: 02936236220198090000, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

De notar-se que um dos Tribunais de Superposição já decidiu que a insurgência quanto à aplicação do valor condizente à execução deve ser discutida em ação de exoneração ou revisional de alimentos, de modo que asseverou:
"a propositura da ação revisional não impede a execução de alimentos, ainda que sob o rito do art. 733 do CPC, não consistindo em óbice a eventual decretação de prisão civil do alimentante que se revela inadimplente."
(HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005).

Esta Terceira Câmara de Direito Privado também vem decidindo seguidamente neste mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA -
PRISÃO CIVIL LEGAL
– QUESTÃO QUE DEVE SER TRATADA EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Eventuais justificativas calcadas em aspectos do mundo fático probatório, como eventual incapacidade financeira, não se submetem ao crivo do writ, somente podendo ser dirimida através do processo de conhecimento
para redução do valor da pensão fixada já que em relação a esta situação, não se faz coisa julgada material na essência da configuração jurídica
.” (RAC 9086/2011 - TJMT – Quinta Câmara Cível - Relator Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO - J. 28.04.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS –
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR
- REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 309 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
O pagamento parcial de o débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, pois as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser quitadas. Para a revogação do decreto de prisão, sendo necessário comprovar o pagamento das três parcelas que venceram antes do ajuizamento da execução e de todas que venceram no seu curso. Comprovado o pagamento parcial, estando ainda em débito alimentar, não comportando os aspectos acima, de rigor é a expedição de mandado de prisão civil segundo o estabelecido na Carta Constitucional.”
(RAC 71466/2010 - TJMT – Quinta Câmara Cível - Relator Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO - J. 20.10.2010) (grifo nosso)

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL - INCLUÍDA AS VINCENDAS - AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO CIVIL LEGAL
a) - Faz-se necessária a quitação integral das três ultimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 733, § 1º do CPC, providencia não adotada na espécie, traduz licita a determinação do juiz que, em face da inadimplência na prestação alimentar, decreta a prisão civil do alimentante. b) - Eventuais justificativas calcadas em aspectos do mundo fático probatório, como eventual incapacidade financeira, não se submetem ao crivo do writ, somente podendo ser dirimida através do processo de conhecimento para redução do valor da pensão fixada já que em relação a esta situação, não se faz coisa julgada material na essência da configuração jurídica
.” (TJMT – Quinta Câmara Cível - Relator Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO - J. 24.03.2010) (grifo nosso)

Assim, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
é o meio mais seguro.

Por fim, repiso que, para se discutir a questão da exoneração dos alimentos em seus múltiplos e variados aspectos e a consequente revogação da decisão que condicionou o pagamento de débito alimentar sob pena de decretação de prisão, se faz necessário o uso de uma via adequada, neste caso, uma nova ação de rito ordinário que seria o instrumento viável para esclarecer se há necessidade ou não de diminuição dos alimentos arbitrados.

Assim, não visualizo a possibilidade de modificar a decisão atacada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025